Tribunal: TJDFT
Processo: 0729264-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ADIANTAMENTO DE COTA HEREDITÁRIA. VALORES UTILIZADOS PARA SUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos termos do parágrafo único do artigo 647 do Código de Processo Civil, “O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos”.
2. Demonstrada a condição de herdeira e a necessidade de obtenção de valores para a própria subsistência, o deferimento do adiantamento parcial da legítima é medida que se impõe.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.